Tribunal: TJSP
Processo: 1043375-45.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI) – Inadimplemento de parcelas – Atraso por mais de 60 dias – Exclusão - Acordo contendo cláusula resolutória expressa - Infringência do art. 9o, II, da Lei municipal n.o 14.129/06 - Precedentes desta C. 15a Câmara de Direito Público
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497926
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1043375-45.2018.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante FAJA DESENVOLVIMENTO URBANO
LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos negaram provimento ao recurso, vencido o
2o juiz - Des. Erbetta Filho, que dava provimento ao
recurso . Adotou-se a técnica de julgamento do art. 942 e
seu parágrafo 1o do CPC, sendo chamados a integrar a turma
julgadora os Desembargadores Rodrigues de Aguiar e Eutálio
Porto , presentes à sessão. Por maioria negaram provimento
ao recurso, votando o 5o juiz - Des. Eutálio Porto pelo
resultado, vencido o 2o juiz - Des. Erbetta Filho, que
declarará.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO
PORTO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
FORTES MUNIZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 17865
Apelação no 1043375-45.2018.8.26.0053
Apelante: FAJA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
Apelado: DIRETOR DA DIVISÃO DE LANÇAMENTO, COBRANÇA E
PARCELAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIOS DE
SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

PROGRAMA
DE
PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI) Inadimplemento
de parcelas Atraso por mais de 60 dias Exclusão - Acordo
contendo cláusula resolutória expressa - Infringência do art. 9o,
II, da Lei municipal n.o 14.129/06 - Precedentes desta C. 15a
Câmara de Direito Público
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por FAJA
DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. contra ato do DIRETOR DA DIVISÃO
DE LANÇAMENTO, COBRANÇA E PARCELAMENTO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO objetivando assegurar o direito
líquido e certo à reinclusão no Programa de Parcelamento Incentivado PPI
nos 1.796.638-8.
A r. sentença de fls. 149/152, cujo relatório se adota,
denegou a segurança.
Inconformada apela a impetrante às fls. 154/163
pleiteando a concessão da ordem impetrada. Sustenta, em síntese, que por
motivos alheios a sua vontade deixou de pagar a parcela 95 do acordo de
parcelamento.
Contrarrazões às fls. 188/198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese o inconformismo apresentado pela empresa
apelante, mostra-se incontroverso o fato de que o atraso no pagamento da
parcela supera 60 dias, conforme dispõe o art. 9o da Lei Municipal no
14.129/06:
Art. 9o. O sujeito passivo será excluído do PPI, sem
notificação prévia, diante da ocorrência de uma das seguintes
hipóteses:
[...] II - estar em atraso com o pagamento de qualquer
parcela há mais de 60 (sessenta) dias;
[...] § 1o A exclusão do sujeito passivo do PPI implica a
perda de todos os benefícios desta lei, acarretando a
exigibilidade do saldo do montante principal, bem como da
totalidade do montante residual, com os acréscimos legais,
previstos na legislação municipal, à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e a imediata inscrição destes
valores em Dívida Ativa. [...]
Verifica-se do texto supra que o atraso por mais de 60
dias no pagamento de qualquer parcela gera a exclusão automática do
programa, e caberia ao contribuinte, além de pagar mensalmente o valor
devido, conferir se o débito automático se efetivou regularmente e, caso tal
não ocorra, realizar o pagamento em período inferior a 60 dias, de modo a
permanecer no programa.
Desse modo, não há que se falar em violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa, nem abusividade das normas que
regem o Programa Municipal, tendo em vista que todos aqueles que aderem
deliberadamente a tal acordo devem estar cientes de suas regras, aplicáveis a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os participantes do programa, sob pena de se infringir o princípio da
igualdade, princípio este que, deve prevalecer sobre os supra citados, pois não
seria justo com outros contribuintes, também excluídos do PPI por atraso no
pagamento que se permitisse a reinclusão da apelante.
E sobre a exclusão de contribuinte aderente à Programa
de Parcelamento Incentivado em razão de inadimplemento de uma parcela,
pagando normalmente as demais, já se manifestou esta Colenda 15a Câmara
de Direito Público:
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Município de Boituva
Exercícios de 1998 a 2000 Extinção em primeiro grau pela
prescrição Prescrição não consumada, à luz do antigo artigo
174 do CTN Parcelamento anunciado e não cumprido Data
do descumprimento indicada nos autos Execução proposta
após um ano da data do termo final do termo de parcelamento
Decurso do quinquênio legal, após o lançamento, até o
ajuizamento, afastada a suspensão desse prazo, decorrente
do parcelamento, a teor dos arts. 155 § único e 155-A § 2o do
CTN Acordo firmado por terceiro Prazo prescricional nem
mesmo interrompido -Ajuizamento intempestivo
Sentença
mantida
Apelo municipal conhecido e improvido (TJSP;
Apelação 0000847-09.2007.8.26.0082; Relator (a): Silva
Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; N/A -
N/A; Data do Julgamento: 01/12/2015; Data de Registro:
09/12/2015)
Contudo, é de se frisar que as parcelas já pagas, mesmo
aquelas posteriores à exclusão, deverão ser descontadas do valor do débito
remanescente.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FORTES MUNIZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043375-45.2018.8.26.0053
Apelante
: Faja Desenvolvimento Urbano Ltda.
Apelada : Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca : São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.199.
V i s t o s.
Ousei divergir da douta maioria para prover o
apelo.
A contribuinte deixou de pagar uma parcela do
PPI quando já havia pago 94 de 120 parcelas, tal devendo-se à morte da
pessoa que cuidava da administração financeira daquela.
Em tais circunstâncias, quando presente a boa-fé
da devedora, e mostrando-se a exclusão desarrazoada e desproporcional, a
jurisprudência não só do STJ como desta Corte vem concluindo pela
possibilidade da manutenção daquela no plano.
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta parece ser a reforma da
sentença, a fim de que seja mantida a apelante no Plano de Parcelamento
Incentivado.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HENRIQUE FORTES MUNIZ JUNIOR
113946FE
6
7
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
124525EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043375-45.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.